Tribunal: TJDFT
Processo: 0721123-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721123-14.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEAN RODRIGUES DOS SANTOS ALVES, BANCO CIFRA S.A. APELADO: BANCO CIFRA S.A., JEAN RODRIGUES DOS SANTOS ALVES D E S P A C H O Dê-se vista ao autor para se manifestar sobre a petição (ID 15721921) e o depósito juntados aos autos (ID 15721924). Intimem-se. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator